Tribunal: TJBA
Processo: 8075914-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075914-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUBSTITUIÇÃO PENHORA
EM DINHEIRO POR BEM IMÓVEL
.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. ART. 835 DO CPC.
EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RISCO DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo
executado
contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
a possibilidade de substituição da penhora fora da ordem legal de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, embora não seja absoluta, somente pode ser excepcionada quando demonstradas circunstâncias concretas que justifiquem a substituição, hipótese não verificada nos autos.

4. Nesse aspecto, não basta a alegação genérica da aplicação do princípio da menor onerosidade para afastar a gradação legal, sendo necessária a demonstração cabal do prejuízo desproporcional ao executado e da ausência de prejuízo ao exequente, bem como deve ser ponderado com a efetividade da execução.

5. Na situação
sub judice
,

a substituição acarretaria evidente prejuízo ao exequente, pela troca de um bem de liquidez imediata por imóvel de alienação mais complexa, havendo ainda dúvidas sobre sua efetiva disponibilidade.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
parcialmente
conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075914-79.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como agravado espólio de Waldyr Rodrigues dos Santos, representado por MARIA LUIZA DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer o recurso em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20